Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A tempestividade constitui-se em requisito extrínseco de admissibilidade. Logo, ausente citado requisito, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.